Tribunal: STF
Processo: Rcl 79740
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jesse Haniel Ribeiro da Silva contra decisão da 2ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís, proferida no autos do Processo nº 0841716-88.2018.8.10.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 560.900 (Tema 22 da RG). 



    O reclamante narra que, nos autos em referência, ajuizou ação em desfavor do Estado do Maranhão com objetivo de reverter a decisão administrativa que resultou na sua eliminação na fase de avaliação psicológica do concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Maranhão, regido pelo Edital nº 001/2017.



    Relata, na sequência, que, 



    “[...] em maio de 2019, a Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP) informou, por meio eletrônico, a eliminação do Reclamante na fase de investigação social, sob o fundamento de existência de processo judicial referente a medida protetiva. Contudo, restou comprovado nos autos que o referido processo (nº 0000403-66.2017.8.18.0140) foi arquivado e o Reclamante foi absolvido, fato que, à luz da presunção de inocência, não poderia ensejar sua exclusão do certame. Mesmo diante da absolvição e da ausência de impedimento legal, a SEGEP recusou-se a reavaliar a exclusão do candidato, sob o argumento de que não haveria previsão para revisão da fase de investigação social, contrariando expressamente as disposições do próprio edital. Em decorrência da inércia administrativa e da ausência de resposta tempestiva, o Reclamante perdeu o prazo de inscrição no curso de formação no Estado do Maranhão. Contudo, foi matriculado por força judicial na Academia de Polícia Civil do Estado do Piauí, onde concluiu com êxito o curso de formação profissional, encontrando-se apto ao exercício do cargo. Em 19 de dezembro de 2023, a própria Perita Oficial designada pela corporação solicitou a nomeação imediata do Reclamante para o cargo de Perito Criminal na Regional de Balsas/MA. Não obstante, o Estado do Maranhão voltou a alegar a sua inaptidão decorrente da investigação social, ignorando não apenas a decisão judicial anterior, mas também o fato de que a etapa já havia sido superada e que eventual reanálise estaria fulminada pela preclusão.” (e-doc. 1, p. 6). 



    Defende, sob essa perspectiva, que “a eliminação de concurso público amparada na verificação de investigação social apontando que o candidato um dia teria sido réu em ação penal, sem sentença condenatória transitada em julgado, fere o princípio da presunção de inocência” e, nessa medida, viola a autoridade do paradigma, segundo o qual “a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso já não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, conforme verbete do tema de repercussão geral n. 22 deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 14). 



    No ponto, argumenta que



    “[o] ato administrativo que ensejou a exclusão do Reclamante, bem como os atos judiciais que o invalidaram, são materialmente inconstitucionais, por afrontarem entendimento pacificado da mais alta Corte do país. Agrava-se o quadro diante da ausência de previsão editalícia clara e objetiva que permita a eliminação automática com base em registros não condenatórios — o que, se existisse, já seria inconstitucional.”. (e-doc. 1, p. 16). 



    Ao final, requer que 



    “1. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e impedir a permanência do Reclamante na lista de classificados do certame com a pontuação indevida; 



    2. A cassação definitiva da decisão judicial reclamada, garantindo a fiel observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na presente demanda;” (e-doc. 1, p. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, após compulsados os autos, verifico que não houve nem mesmo a interposição de recurso extraordinário, tratando-se o ato reclamado de acórdão proferido em sede de recurso inominado (e-Doc 17).



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente